Tribunal: TJBA
Processo: 8065074-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065074-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZENAIDE PEREIRA DA PAIXAO e outros Advogado(s): ONESIMO BASTOS MENDES APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPOSTA VENDA CASADA DE SEGUROS HABITACIONAIS (MIP E DFI). IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E ÀS DESPESAS ACESSÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelos autores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional. Os recorrentes buscam a reforma da decisão para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarar a nulidade da cobrança dos seguros habitacionais sob alegação de venda casada, afastar a aplicação do IPCA como índice de correção e excluir a cobrança de despesas acessórias incluídas no financiamento. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; se a cobrança dos seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) configura venda casada; se é lícita a utilização do IPCA como indexador de correção monetária e a regularidade da inclusão de custos cartorários e tributários (ITBI/Registro) no valor financiado. III. Razões de decidir A taxa de juros contratada (1% a.m. + IPCA) situa-se abaixo da média de mercado apurada pelo BACEN para operações imobiliárias à época da contratação, e não excede uma vez e meia a taxa média, parâmetro utilizado pela jurisprudência para aferição de abusividade. A contratação dos seguros MIP e DFI é obrigatória no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por força de lei, não restando configurada a venda casada, mormente porque não houve comprovação de recusa, pelo banco, de apólice ofertada por outra seguradora. A utilização do IPCA é permitida em contratos com prazo superior a 36 meses, nos termos da legislação vigente. As despesas acessórias correspondem a custos administrativos e tributários (ITBI e emolumentos) revertidos em benefício dos próprios mutuários para a regularização do imóvel. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra. Legislação relevante citada: Lei nº 4.380/64, art. 14; Lei nº 10.931/2004, art. 46; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 e Tema 972; Súmula 382. TJBA, Apelação Cível nº 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, DJe 27/02/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1039089-91.2024.8.26.0577, Rel. Des. Souza Lopes, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065074-07.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes ZENAIDE PEREIRA DA PAIXÃO e SERGIO PEDREIRA DA PAIXÃO e como Apelado BANCO INTERMEDIUM SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA